Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-27.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707172-27.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DUARTE EVANGELIO, PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA APELADO: PAULO HENRIQUE GUIMARAES DE OLIVEIRA, RODRIGO DUARTE EVANGELIO D E S P A C H O Considerando o pedido de homologação da transação realizada pelas partes, e tendo em vista a licença concedida a este Relator, os autos deverão ser encaminhados a outro Desembargador, para análise do pedido. À Secretaria, para as providências necessárias. Brasília, DF, em 18 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator